Tribunal: CARF
Processo: 14751.720190/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720190/2014-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.217 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ESTADO DA PARAIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 14a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-72.570 (p. 1.424), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
- DAS AUTUAÇÕES
1. O presente processo é constituídos por dois autos de infração lavrados pela
Fiscalização, abaixo discriminados: 
AI DEBCAD no 51.049.911-2: Auto de Infração refere-se às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondente à parte patronal, incidentes
sobre valores pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados e contribuintes
individuais, no montante de R$ 4.051.309,52 (quatro milhões, cinquenta e um mil,
trezentos e nove reais e cinquenta e DOIS centavos), incluindo juros e multa,
abrangendo as competências 01/2010 a 11/2010, consolidado em 19/09/2014
(levantamentos 1C, 1L, 2C, 2D, 2F, 2G, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2V, 2W, 2X,
3F, 3L, 3N, 3O, 3P, 3Q e CN) e não declaradas em GFIP; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720190/2014-19
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

AI DEBCAD no 51.049.912-0: Auto de Infração referente à contribuição
previdenciária devida à Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados
(empregados e contribuintes individuais), incidente sobre os valores pagos devidos ou
creditados aos mesmo, no montante de R$ 301.072,31 (trezentos e um mil, setenta e
dois reais e trinta e um centavos), abrangendo as competências 01/2010 a 11/2010,
consolidado em 19/09/2014 (levantamentos: 1C, 1L, 2C, 2D, 2F, 2G, 2K, 2L, 2M, 2N,
2O, 2P, 2Q, 2V, 2W, 2X e CN ).
2.O Relatório Fiscal, de fls. 50/71, informa, em síntese, que:
2.1. os fatos geradores das contribuições lançadas referem-se a: remunerações auferidas
pelos segurados empregados vinculados à Entidade, inclusive aqueles vinculados aos
Fundos Estaduais - todos não declarados em GFIP e/ou remunerações pagas aos
Contribuintes Individuais, pessoas físicas (pagamento aos "autônomos" e/ou prestadores
de serviços pessoa física; por intermédio de empenhos de despesas, inclusive aqueles
vinculados aos Fundos Estaduais, quando existirem), todos não declarados em GFIP;
2.2. durante a ação fiscal, após cotejamento entre os valores das bases de cálculo
constantes nas Folhas de Pagamento e nas GFIP, foi constatado que a entidade não
declara, em GFIP, em algumas competências, todas as informações relativas a alguns
segurados empregado constantes nas Folhas de Pagamento;
2.3. após análise da documentação e entrevistas com servidores do Estado, verificou a
Fiscalização que os pagamentos "complementares" e "eventuais" - extra Folha "Geral" -
teriam sido efetuados através de empenhos de despesas em cada Gestora e/ou Fundo
Estadual em questão, com solicitação e verificação dos empenhos de cada uma das
Secretarias e demais Entidades vinculadas à Administração Pública Direta do Estado da
Paraíba PB, incluindo seus Fundos Estaduais, com o fim de se verificar os pagamentos
aos empregados e/ou contribuintes individuais não contidos na Folha "Geral" do Estado;
2.4. para a apuração dos valores relativos aos contribuintes individuais e/ou
empregados, a Fiscalização utilizou os dados constantes nos empenhos de despesas do
Estado e que não constam na folha de pagamento e nem na GFIP (diferença entre os
valores constantes nos empenhos de despesas e na GFIP); e
2.5. a Fiscalização fez várias observações acerca dos lançamentos, corroboradas em
planilhas e em legislação vigente (fls. 55/59).
3. foi apurado mediante aferição indireta parte do crédito lançado, conforme esclareceu
a Fiscalização:  os trabalhadores pagos através do elemento de desp
esa n° 36 "Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física" (AFERIÇÃO DA MÃO DE OBRA ) - tais valores pagos
referem-se aos contribuintes individuais e/ou empregados que, pela natureza dos
serviços, além da mão-de-obra, foram remunerados, também, pelo fornecimento de
materiais para a prestação dos serviços (Planilhas 07.- GESTORAS -1,Planilhas 07.-
GESTORAS -2 e Planilhas 07.- FUNDOS - anexas - base-de-cálculo para a Previdência
Social, apenas 40% do valor pago), observando assim, o art.600, I da IN MPS/SRP
3/2005;  em relação à contribuição dos segurados contribuintes individuais e empregados, o
critério adotado foi o de aplicar 11% e 8% ao valor da base de cálculo em cada
competência, respectivamente; e  foi lançado apenas 40% do valor pago de alguns empen
is segundo a
Fiscalização se fez necessário para evitar cobrança indevida de contribuições
previdenciárias sobre valores pagos a materiais ou outras transações que não envolvam,
efetivamente, a remuneração/pagamento de mão-de-obra dos segurados.
4. foram deduzidos das contribuições os seguintes valores:  as guias de recolhimento de todas as
valores pagos aos segurados empregados a título de salário-família e /ou salário
maternidade;
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19
 à Compensação efetuada, através do documento "CRED" na competência 12/2010
-
no valor de R$ 2.165.235,25 – crédito decorrente do: Período inicial: 13/2010 - Período
Final: 13/2010", segundo a Fiscalização as guias pagas na competência 13/2010, foram
devidamente substituídas pela guia "CRED", com valor igual ao total declarado como
devido à Previdência Social (R$ 4.841.742,02), evitando, que o contribuinte não se
beneficiasse duplamente - através da compensação desses valores "pagos a maior" e,
ainda, pelo aproveitamento, desses mesmos valores, em possível débito apurado pela
fiscalização na competência (subtração do valor compensado (pagos a maior) na
competência 13/2010, pois esses valores foram compensados (creditados) na
competência 12/2010; e  a fiscalização apurou e lançou os valores corretos e devidos, ou seja,

quatro casas decimais - portanto, na apuração do débito, não havendo sobras falsas,
todos os valores foram apropriados/aproveitados nesta auditoria.
5. com relação as compensações efetuadas no período auditado, observou a
Fiscalização:  através dos siste
mas da Receita Federal do Brasil, mediante análise das GFIP's
declaradas pelo contribuinte, que existe Compensação efetuada na competência
dezembro/2010, no valor declarado de: R$ 2.165.235,25, entretanto, tal compensação
apesar de ter sido creditada/aproveitada nesta ação fiscal a favor do contribuinte, a
mesma não foi homologada por este procedimento de Auditoria Fiscal - o crédito foi
efetuada através do documento "CRED" na competência dez/2010, assim, não houve
pela Fiscalização análise do mérito/legalidade da compensação em tela durante a ação
fiscal; e  foi gerado informação fiscal ao setor/seção responsável pela análise das
compensações efetuadas pelos contribuintes, informando acerca das compensações.
6. no que toca as GFIP's consideradas no procedimento fiscal, foi anexado ao processo
extratos do GFIP_WEB; e
7. por fim, a Fiscalização emitiu Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que
em razão da supressão da declaração, aliada à falta de pagamento do
tributo/contribuição, ficou configurado, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária.
- DA IMPUGNAÇÃO
8. O Estado da Paraíba foi cientificado em 30/09/2014 (AR, fls. 1103), com
apresentação de defesa tempestiva em 29/10/2014 (fls.1106/1120), na qual aduz suas
alegações que serão expostas abaixo.
I - Improcedência da Autuação: Cumprimento da Obrigação Previdenciária pela
Administração
9. A autoridade fazendária lastreou seu entendimento na convicção de que o Estado da
Paraíba não teria se desincumbido do recolhimento de contribuições previdenciárias
referentes ao seu quadro de pessoal não amparado pelo RPPS - Regime Próprio de
Previdência Social, razão pela qual procedeu à constituição, via lançamento tributário
de ofício, do crédito previdenciário principal alegadamente inadimplido pelo ente
político estadual.
9.1. Entendeu a fiscalização tributária que o Estado da Paraíba teria desrespeitado a
legislação tributária previdenciária (art.334 da IN SRP 03/2005), ao deixar de informar
mediante a apresentação da GFIP os dados cadastrais e todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias efetivamente ocorridos no exercício das competências
01/2010 a 11/2010, motivo pelo qual entendeu não ter havido o adimplemento das
obrigações previdenciárias principais concernentes ao período objeto de apuração
(DEBCAD: 51.049.911-2), consequentemente, teria havido omissão quanto à
observância do dever de prestação de informações a respeito da remuneração paga,
devida ou creditada a seus segurados empregados, servidores comissionados não
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

efetivos e prestadores de serviços, não amparados pelo Regime Próprio de Previdência
Social e informados na folha de pagamento de salários (DEBCAD 51.049.912-0).
9.2. O procedimento adotado pela Fiscalização foi equivocado, pois tomou como base
para o pagamento da contribuição previdenciária as datas das notas de empenho e não a
data de seu pagamento (art.58 da Lei 4.320/64), logo, não se pode atribuir o mês de
emissão da nota de empenho (estágio da despesa pública), como mês de competência
para recolhimento do INSS, já que em muitos casos, a data da emissão da nota fiscal,
fatura ou recibo da prestação do serviço, diverge daquela da nota de empenho, o que
explica os desencontros entre os valores empenhados e as informações prestadas em
GFIP (MANUAL SIAFI - 10 - Retenções - ANEXO 1 - planilha das contribuições
referentes ao corpo de bombeiro militar do Estado da Paraíba).
9.3. Solicita, o Impugnante a produção de prova pericial, para que seja sanado este
equivoco, que gerou valores a pagar tanto a título de contribuição previdenciária como a
título da infração pela não informação dos dados.
9.4. Com relação a documentação (Anexo 2) e 1198/1342, argumenta o Estado da
Paraíba que a Fiscalização considerou na base de cálculo pagamentos de empenhos
anulados (R$ 445.028, 42), como também, 64 notas de empenhos sem verificar as
GFIP’s enviadas e se houve pagamento destinado as redes hospitalares (R$ 104.747,40).
9.5. O Autuado com base na documentação (fls. 1134/1194 e 1198/1342), alega que a
Fiscalização não identificou os contribuintes individuais beneficiados com os
pagamentos de 128 notas de empenhos destinadas a suprimento de fundos no montante
de R$ 538.360,00 ( Anexo 3 e Manual SIAFI, item 9.1. e 9.2).
9.5.1. A arbitração de valores simplesmente, sem olhar de forma específica cada um dos
processos correlatos, deixasse de se verificar com exatidão se já foram descontados e
repassados valores a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração destes,
logo, não há como afirmar que o processo é dotado de liquidez e certeza.
9.6. Equivocou-se, também, a Fiscalização em não observar as GFIP’s retificadoras, que
alteraram a situação dos prestadores de serviços, que eram registrados como
contribuintes individuais (categoria 13), e passaram a ser informados como empregado
público (categoria 20), sendo impossível alterar os lançamentos contábeis, posto que se
referem ao exercício de 2010 e as retificações foram processadas em 2012.
9.7. O Auditor responsável não levou em consideração as informações dos pagamentos
e contribuições previdenciárias que foram registradas como sendo “encargos gerais do
Estado – CNPJ 08761140/0003-56”, que não pode ser enquadrado como órgão (art.18
da Lei Estadual 8.186/2007).
9.8. O Impugnante em cumprimento à obrigação tributária acessória enviou à Receita
Federal as informações constantes das GFIP's, via conectividade social, atinentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias dos segurados não abrangidos pelo
RPPS -Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Civil, Inexistindo,
descumprimento da obrigação previdenciária acessória prevista no art. 32, IV, da Lei
8.212/91, posto que, o Estado da Paraíba procedeu ao preciso envio, via conectividade
social, das informações exigidas pelo comando legal em referência. Salientando, que o
cumprimento da obrigação tributária em comento realizou-se por órgão competente,
integrante da estrutura organizacional da Administração Direta do Poder Executivo
Estadual.
9.9. A Fiscalização deveria ter considerado os pagamentos feitos de forma avulsa, como
por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Estado da Paraíba – CNPJ
07531295/0002-52, que por equivoco não foi informado na GFIP, embora tenha
ocorrido tal pagamento, conforme provas anexas a defesa.
9.10 Diante da farta documentação anexada a defesa, afirma o Impugnante que
procedeu aos recolhimentos e repasses das contribuições previdenciárias no período
apontado pela Fiscalização, não merecendo amparo o auto de infração de obrigação
principal.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

- PEDIDOS DA IMPUGNAÇÃO
10. Ante o exposto e pelo que dos autos consta, requer o Impugnante que seja retificado
o Auto de Infração guerreado, para que sejam sanados todos os equívocos apontados, o
que ensejará a improcedência do auto de infração.
10.1. Requer, ainda, com fulcro no disposto no art. 17 do Decreto Federal ns 70.235/72,
a produção de prova pericial, consistente no exame integral da documentação, tendo por
base os documentos ora anexados, que comprovam o equívoco da Fiscalização,
nitidamente referente à utilização de notas de empenho para caracterizar a competência
para pagamento da contribuição previdenciária, entre outros, por ser tal diligência
imprescindível para o deslinde da controvérsia.
- DA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO E DA DILIGÊNCIA
11. Às fls. 1198/1342, solicitou o Impugnante a juntada de documentação, que segundo
alega se faz necessária para demonstração da improcedência dos autos de infração. Tal
juntada foi realizada às fls.1343.
11. Às fls.1344/1346, os autos foram convertidos em diligência para análise da
documentação anexada em sede de defesa, bem como a juntada às fls. 1198/1342.
- DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
12. Às fls.1348/1361, a Fiscalização concluiu após análise da documentação anexada e
juntada aos autos (sede de defesa e após a defesa), que o crédito constituído deve
permanecer inalterado.
- ADENDO A IMPUGNAÇÃO APÓS À DILIGÊNCIA
13. O Estado da Paraíba/Impugnante foi cientificado do resultado da diligência em
27/01/2016, apresentando manifestação em 29/01/2016 (fls. 1388/1399), na qual alega
os fundamentos abaixo expostos.
I - Pedido: Reabertura de Prazo
14. O Estado da Paraíba fora intimado do resultado final da Diligência Fiscal, todavia, a
notificação não foi dirigida à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, embora tenha
sido esta que apresentou a impugnação e requereu juntada posterior de documentos,
inclusive destacando quando das petições seu endereço para correspondência, assim,
apenas em data próxima ao final do seu prazo legal, no dia 24/02/2016, a Procuradoria
Geral do Estado tomou ciência do resultado da diligência, quando passou a adotar meios
de impugnar o resultado da diligência fiscal, que, frise-se, desconsiderou toda a
documentação anexada aos autos, mantendo o auto de infração no valor originário.
14.1. Diante do fato acima narrado, requer que seja reaberto o prazo para manifestação,
devendo ser intimada a Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, cujo endereço segue
no rodapé da presente peça, ou, ao menos, que seja prorrogado por mais 30 (trinta) dias
a contar de 24/02/2016, data esta em que houve ciência do órgão de representação
jurídica do Estado da Paraíba.
II - Alegações
15. A Fiscalização manteve os empenhos mensais emitidos no exercício de 2010 em
confronto as informações declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIPs mensais pelo Estado, sendo apurado e
imputado débito pela ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias.
15.1. Nos termos do art 52, b, Instrução Normativa RFB n° 971/09, o fato gerador da
obrigação previdenciária principal ocorre no mês em que for paga ou creditada
remuneração ao contribuinte individual, e não quando do seu empenho.
15.2. Foram carreados aos autos diversos comprovantes de datas diversas de empenhos
e de pagamentos, bem como de valores empenhados que não foram pagos, todavia, tais
documentos foram desconsiderados quando da diligência fiscal, sob a alegação de que
não haviam sido apresentados quando da fiscalização, o que não se pode manter, tendo
em vista que se deve buscar a justiça fiscal, inclusive, permitindo-se a apresentação
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

posterior de documentos, nitidamente quando se trata de fiscalização envolvendo
diversos órgãos da Administração Pública, o que dificulta a obtenção completa dos
arquivos, cita-se como exemplo o quadro já anexado à impugnação (fls. 1389 do adendo
a defesa).
15.3. Considerando as diferenças apuradas pela Fiscalização se baseiam no empenho
mensal e não no seu pagamento, constata-se divergências na base de cálculo do auto de
infração, devendo ser revisto no julgamento.
15.4. Destaca a peculiaridade apontada quanto à Secretaria de Estado da Educação e
Cultura - SEEC, pois embora os empenhos tenham sido emitidos no mesmo mês dos
respectivos pagamentos, eles contemplavam as Folhas de Pagamento (FOPAG) de
outras competências referente aos prestadores de servia dos Programas Educacionais e
dos Consultores do Ensino Fundamental contratados, em divergência com a
DECLARAÇÃO NA GFIP dos seus respectivos segurados, conforme demonstrado no
ANEXO 2A, o que foi desconsiderado na diligência fiscal.
15.5. A Fiscalização não analisou de forma pontual na diligência fiscal referente a
tabela apresentada em defesa apontando redução na base de cálculo referente ao auto de
infração, quanto as divergências constatadas em relação as competências declaradas nas
GFIP's, com detalhamento das NE's noa anexos 1A a 7A, tabela constante no adendo a
defesa.
15.6. Assim, requer-se que sejam considerados corretos os valores apontado, tendo em
vista que a Fiscalização não considerou a data de pagamento, mas sim a data de
empenho para apuração da contribuição previdenciária a recolher.
15.7. Outro ponto não acatado na diligência fiscal, refere-se a adição dos valores
anulados dos pagamentos à base de cálculo da contribuição previdenciária, situação essa
que pode ser observada nas linhas 117, 118 a 119 do Anexo 4, bem como 64 notas de
empenho sem verificar as GFIPs enviadas e se houve pagamento às redes hospitalares
(R$ 104.747,40).
15.8. A diligência fiscal alegou que o contribuinte estaria apresentando novos
campos/coluna sugerindo novas informações que não faziam parte do rol de empenhos
fornecidos durante a ação fiscal, entretanto, a juntada posterior de documentos e
esclarecimentos feitos quando da impugnação pelo contribuinte foram justamente para
possibilitar a justiça fiscal, devendo ser considerados estes, pois representam a realidade
fática, já que após a autuação foram obtidos junto aos diversos órgãos da Administração
subsídios e informações para defesa, que devem ser considerados, sob pena da exação
fiscal não se mostrar verdadeira, diante das novas provas apresentadas.
15.9. Dos empenhos relacionados no Auto de Infração, associados com as informações
declaradas em GFIP's mensais pelo Estado, verificou-se que foram considerados como
devidas NE's derivadas de Adiantamento/Suprimento de Fundos feitos a Pessoas Físicas
(servidores públicos), Núcleos Regionais de Saúde e repasses a Pessoas Jurídicas
(Hospitais) - Anexos 1C a 4C. Contudo, nas GFTP's declaradas pela Secretaria de
Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação e Cultura e o Projeto Cooperar, os
segurados em questão não são os credores empenhados, pois os órgãos seguem o que
dispõe o art 68 da Lei 4.320/64 c/c art 90 da Lei 3.654/71, em relação aos
adiantamentos a pessoas físicas. Já em relação aos recursos transferidos aos núcleos
regionais e os hospitais tratam de sub-repasses com o fim de atender despesas com
serviços de terceiros pessoa física - 339036.
15.10. Em ambas situações os credores servem como intermediários, recebendo os
recursos em seus nomes para pagamento a prestadores de serviços. Nos casos dos
servidores e núcleos regionais estes prestam contas as suas respectivas secretarias que
informam os segurados correspondentes nas suas GFIPs. Já em relação aos hospitais
foram informados em suas respectivas GFIPs os prestadores de serviços beneficiados.
Assim, reiteramos a necessidade de ser considerada a tabela já apresentada aos autos
pelo contribuinte apontando redução na base de cálculo quanto as divergências
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

constatadas em relação aos SUPRIMENTOS DE FUNDOS declaradas nas GFIFs,
conforme tabela de fls. 1392 constante no adendo a defesa.
15.11. Às fls. 1392/1393 o Autuado alega que a Fiscalização manteve seu entendimento
constante no auto de infração (Defensoria Pública e COOPERAR, POLICIA MILITAR
e SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA), entretanto, não houve prejuízo dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias, pois foram recolhidas normalmente,
assim, deve ser reduzida a base de cálculo, conforme o quadro de fls. 1393/1394.
15.12. Os empenhos destinados ao pagamento de "apenados" da Defensoria Pública e
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (anexo 1D a 2D), não houve
manifestação na diligência, logo, devem ser considerados corretos os valores
apresentados pelo contribuinte (art.11, XI do Decreto 3.048/99 - facultativo - não há
obrigatoriedade do desconto da contribuição), conforme tabela de fls. 1395.
15.13. Outras inconsistências não foram consideradas pela diligência fiscal, as quais
foram detalhadas no anexo E (empenhos registrados no AI que não pertencem ao
respectivo órgão autuado, empenhos que não incidem INSS, empenhos que tiveram seus
pagamentos anulados e NE's escriturais para regularização de anulações), conforme
argumentos de fls. 1396/1397.
- DO PEDIDO DO ADENDO A DEFESA
16. Diante do exposto, requer o Impugnante:
16.1. que seja reaberto o prazo para manifestação, devendo ser intimada a Procuradoria
Geral do Estado da Paraíba, cujo endereço segue no rodapé da manifestação, ou ao
menos, que seja prorrogado por mais 30 (trinta) dias a contar de 24/02/2016, data esta
em que houve ciência do órgão de representação jurídica do Estado da Paraíba.
16.2. caso assim não se entenda, contesta o resultado da diligência fiscal, que manteve
incólume o auto de infração impugnado, tendo em vista que desconsiderou os
documentos novos apresentados pelo contribuinte, bem como suas explicações e
tabelas, que buscam trazer a justiça fiscal ao caso em apreço.
17. Em 24/03/2016 os autos foram encaminhados ao SERET-DRJ-SPO-SP, informado
que o Autuado tomou ciência da diligência em 27/01/2016, apresentando manifestação
em 29/02/2016, solicitando prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias para questionar
pontos da diligência.
- COMPLEMENTO AO ADENDO À DEFESA APÓS A DILIGÊNCIA
18. O Estado da Paraíba, ora Autuado, em 31/03/2016 solicitou a juntada de
complementação ao adendo à defesa, na qual contesta a diligência fiscal pelos
fundamentos expostos às fls. 1404/1410 e documentos de fls. 1412/1422.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-72.570 (p. 1.424), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS
À
HIPÓTESE
NORMATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. ART.333 DO CPC.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou modificativos,
arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo contribuinte
mediante produção de provas contundentes.
INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
As intimações no processo administrativo fiscal, observarão as regras previstas no art.
10 do Decreto 7.574/11.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EMPENHOS,
NÃO DECLARADAS EM GFIP. LEGALIDADE.
É lícita a apuração das remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais com base nas Folhas de Pagamento e Despesas de Empenhos, não
declaradas em GFIP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A contribuinte é obrigado a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados empregados e contribuintes individuais, bem como
recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.457 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração com vistas a exigir débito referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à cota patronal (DEBCAD 51.049.911-2) e à parte dos segurados (DEBCAD
51.049.912-0), incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados
e contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 50), tem-se que, durante a ação fiscal, após
cotejamento entre os valores das bases-de-cálculo constantes nas folhas de pagamento e na
GFIP, foi constatado que a entidade não declara, em GFIP, em algumas competências, todas as
informações relativas alguns segurados empregados constantes nas folhas de pagamento.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

Informa a Fiscalização que, após análise da documentação e entrevistas com
servidores do Estado, verificou a Fiscalização que os pagamentos "complementares" e
"eventuais" - extra Folha "Geral" - teriam sido efetuados através de empenhos de despesas em
cada Gestora e/ou Fundo Estadual em questão, com solicitação e verificação dos empenhos de
cada uma das Secretarias e demais Entidades vinculadas à Administração Pública Direta do
Estado da Paraíba PB, incluindo seus Fundos Estaduais, com o fim de se verificar os
pagamentos aos empregados e/ou contribuintes individuais não contidos na Folha "Geral" do
Estado.
A Contribuinte defende, dentre outras matérias, que o levantamento fiscal possui
uma série erros / equívocos que levaram à indevida majoração da base de cálculo do tributo
lançado, a saber:
* do equívoco quanto às datas das Notas de Empenho consideradas como datas
dos pagamentos;
* divergências na base de cálculo: Notas de Empenho anuladas;
* divergências na base de cálculo: Suprimento de Fundos;
* divergências na base de cálculo: Códigos Categoria Trabalhador;
* divergências na base de cálculo: Irregularidades no Auto de Infração;
* divergências na base de cálculo: Apenados;
* divergências na base de cálculo: Servidores Efetivos.
A título meramente exemplificativo, transcreve-se o exemplo dado Contribuinte
em sua peça recursal em relação à matéria “equívoco quanto às datas das Notas de Empenho”, in
verbis:
Vejamos o quadro já anexado à impugnação, que comprova que os pagamentos
relacionados aos empenhos não são obrigatoriamente realizados dentro do mês da
emissão do empenho, conforme exemplificado a seguir:

Considerando que as diferenças apuradas pela fiscalização se baseiam no empenho
mensal e não no seu pagamento, constatamos divergências na base de cálculo do Auto
de Infração, todavia tais equívocos não foram sanados mesmo após a diligência fiscal,
nem tampouco pela decisão recorrida, razão pela qual deve ser provido o presente
recurso.
A Recorrente resume os equívocos por si identificados nos seguintes termos:
(...) tem-se as seguintes INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS NA BASE DE
CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO - N° 14.751.720190/2014-19 APURADA
PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, que devem ser sanadas quando
julgamento do presente recurso:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

Diante de todo o exposto e pelo que se comprovou nos autos, constatou-se que o valor
da base de cálculo de R$ 8.442.061,49 (Oito milhões quatrocentos e quarenta e dois mil,
sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), apontada no Auto de Infração n°
14.751.720190/2014-19 como valores empenhados e não declarados em GFIP's
referente aos 12 órgãos supracitados no exercício de 2010 é indevida, tendo em vista
que foram comprovadas inconsistências em 63,36% da Base de Calculo (BC) da
referida Autuação, correspondendo ao montante de R$ 5.348.661,06 (Cinco milhões
trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e seis centavos).
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720190/2014-19

Ainda se evidenciou o montante de R$ 911.689,62 (novecentos e onze mil, seiscentos e
oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) referente a empenhos emitidos a
SERVIDORES EFETIVOS DO ESTADO sujeitos ao Regime Próprio de Previdência
Social (PBPREV).
Registre-se pela sua importância que, com vistas a embasar suas razões de defesa,
a Contribuinte trouxe aos autos farta documentação e demonstrativos, os quais, em tese e a
princípio, e sem que isso represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir
no presente lançamento fiscal.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que auditor fiscal estranho ao feito
preste as seguintes informações:
(i) as razões de defesa e respectivos documentos apresentados pela Contribuinte
são hábeis para comprovar os equívocos por si apontados, aos quais, segundo afirma, teriam
levado à indevida majoração da base de cálculo do tributo lançado?
(ii) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, excluindo os valores
indevidamente considerados na base de cálculo do tributo lançado;
(iii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1495
DF CARF MF
Original